Tribunal: STF
Processo: Súmula 404
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário

Ementa:
Súmula 404

Não contrariam a Constituição os arts. 3º, 22 e 27 da Lei 3.244, de 14-8-1957, que definem as atribuições do Conselho de Política Aduaneira quanto à tarifa flexível.

[{"tipo": "topico", "texto": "É compatível com a Constituição Federal a norma infraconstitucional que atribui a órgão integrante do Poder Executivo da União a faculdade de alterar as alíquotas do Imposto de Exportação.[Tese definda noRE 570.680, rel. min.Ricardo Lewandowski, P, j. 28-10-2009, DJE 228 de 4-12-2009,Tema 53.]A Câmara de Comércio Exterior - CAMEX, nesse diapasão, é um órgão especializado, vinculado ao Ministério da Indústria e Comércio Exterior, ao qual incumbe, dentre outras atribuições aformulação, adoção,implementação e a coordenação de políticas e atividades relativas ao comércio exterior de bens e serviços, nos termos do ato normativo que a criou. Ao contrário do que alega a recorrente, pois, não há qualquer óbice constitucional a que tal órgão, integrante da estrutura do Poder Executivo, estabeleça as alíquotas do Imposto de Exportação em consonância com as condições legais e as demandas da política comercial externa do País. Esse entendimento, aliás, não é novo nesta Corte, tendo encontrado abrigo naSúmula 404, que definiu a constitucionalidade da fixação de tarifas pelo Conselho de Política Aduaneira,  in verbis: Não contrariam aConstituiçãoos arts. 3º, 22 e 27 daLei 3.244, de 14.08.1957, que definem as atribuições do Conselho de Política Aduaneira quanto à tarifa flexível. Em resumo, segundo penso, a competência estabelecida no art. 153, § 1°, daConstituição Federalpara alterar as alíquotas de determinados tributos, dentre os quais o Imposto de Exportação, não é exclusiva do Presidente da República, porquanto foi deferida, genericamente, ao Executivo, permitindo tal formulação que ela seja exercida por órgão que integre a estrutura deste Poder, a exemplo da CAMEX. Em face do exposto, conheço do recurso, negando-lhe provimento.[RE 570.680, rel. min.Ricardo Lewandowski, P, j. 28-10-2009,DJE228 de 4-12-2009,Tema 53.]"}]